Tribunal: TJDFT
Processo: 0764515-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTARIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DO PROGRAMA NOTA LEGAL. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL "IN RE IPSA". MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:” declarar a inexistência de relação tributária entre a autora e o ente público quanto à Taxa de Execução de Obra - TEO relacionada ao imóvel situado na QR 315 Conjunto 13 Lote 13 - Samambaia/DF, devendo qualquer pendência ainda existente ser devidamente baixada, bem como condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais.”
3. Alega que no presente caso não restou vulnerado o direito do recorrido. Não se atingiu a honra ou boa fama através das palavras ou qualquer outro meio, não se ofendeu a integridade física ou se colocou o recorrido em risco de vida. Afirma que houve mero dissabor, muito comum no cotidiano moderno. Requer a improcedência da condenação em danos morais ou alternativamente a sua redução.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que seu "Score" teve a pontuação reduzida, impedindo de realizar negociações e não pode participar do sorteio do Nota Legal. Requer a manutenção da sentença.
5. A cobrança da Taxa de Execução de Obras - TEO é regulamentada pelo Decreto no 30.036/2009 que, em seus arts. 20 e 21, preconizam como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela Administração Pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo, no âmbito do Distrito Federal, com incidência, anual, a contar do início da execução de obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de solo.
6. Restou comprovado nos autos que o Habite-se foi expedido em 24/04/2009, ID 57176821, porém, não conseguiu usufruir dos benefícios concedidos pelo Programa Nota Legal no ano de 2023, em razão de débito fiscal inscrito em dívida ativa referente ao mesmo débito de TEO, exercícios de 2014 a 2021 (ID. 57176836).
7. O recorrido teve o seu nome inscrito indevidamente na dívida ativa, tendo que despender tempo e recursos para se socorrer do Poder Judiciário, a fim de propor a presente ação, sem falar nos diversos constrangimentos sofridos em razão de ter o seu nome inscrito na dívida ativa indevidamente por vários anos, configurando dano moral "in re ipsa", haja vista o caráter público daquele cadastro.
8. Afigura-se razoável e proporcional o arbitramento feito na sentença, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a permanência da inscrição por vários anos.
9. Assim, os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do "quantum debeatur", sobretudo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos morais experimentados.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.